Tribunal: STF
Processo: ARE 1239850
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 126) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 125):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 81):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. IN 40. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONVENÇÃO. DESPROVIMENTO. Diante da ausência de violação dos dispositivos invocados não há como admitir o agravo de instrumento. Agravo de instrumento desprovido.
    RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. IN 40. DIFERENÇA SALARIAL. ENGENHEIRO. PISO SALARIAL ESTIPULADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/66. OJ 71 DA C. SBDI-2 DO TST. A Lei 4.950-A/66 estabelece piso salarial inicial para os profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, o qual é fixado em salários mínimos, segundo a jornada de trabalho contratada (artigos 3º e 5º). Esse diploma legal, entretanto, não autoriza reajustes automáticos da remuneração dos profissionais pela majoração nominal do valor do salário mínimo. Por conseguinte, não há se falar em violação do artigo 7º, IV, da Constituição Federal. Exegese da OJ 71 da c. SBDI-2 do TST. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. IN 40. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO. REGIME DE SOBREAVISO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USO DE APARELHO CELULAR FORNECIDO PELA EMPRESA. DESPROVIMENTO. Diante da ausência de violação dos dispositivos invocados não há como admitir o agravo de instrumento. Agravo de instrumento desprovido.”
    Foram opostos embargos de declaração, porém rejeitados (eDOC 92). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, do Texto Constitucional. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da vinculação do salário profissional ao salário mínimo. (eDOC 95). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Examinando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o salário profissional estipulado pela Lei 4.950-A/1966, deixando, inclusive, expressamente consignado a impossibilidade de ser fixada correção automática da remuneração pelo reajuste anual do salário mínimo.
    Dessa forma, o ato objurgado, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, apresentando-se de acordo com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido”. (Rcl 19.130 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.03.2015)
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 53-MC/PI E SUPOSTO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INADMISSIBILIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 14.075 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 16.09.2014).
    Confiram-se, de igual forma, o ARE 939.501, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.6.2016; ARE 689.596, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 18.234, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2014; Rcl 13.015, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2014; Rcl 111.119, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.5.2014; Rcl 16.633-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.2.2014; Rcl 9.674, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF.”
    A parte embargante sustenta, em síntese, que “O v. acórdão reconheceu não haver afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Porém, o acórdão não enfrentou expressamente a tese de que o decisum contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF” (eDOC 126, p. 3). Ressalta que existe falha na prestação jurisdicional pela ausência de manifestação sobre a inconstitucionalidade da Lei 4950-A/66 quanto à indexação de piso salarial ao salário mínimo.
    A parte embargada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 129). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de examinar o argumento relativo à aplicação da Súmula Vinculante n° 4 do STF.
    Todavia, como consignado na decisão questionada, o acórdão recorrido é transparente no sentido de que não há indexação do salário da categoria em questão, apenas a garantia de piso salarial inicial calculado em relação ao salário mínimo, sem garantia de reajuste conforme índice do salário mínimo. Por decorrência lógica, inaplicável a Súmula Vinculante n° 4 do STF. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente